Tribunal: TRF3
Processo: 5000180-54.2020.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
260/261)

5000180-54.2020.4.03.6128

Intimação via sistema Data:04/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

Intimação via sistema DATA:04/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000180-54.2020.4.03.6128

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: FABIULA MIRANDA DE OLIVEIRA, J. G. M. D. O., A. G. M.

REPRESENTANTE: FABIULA MIRANDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: FABIULA MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: JKS CARGA E DESCARGA EIRELI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. APLICAÇÃO TEMPORAL DO ART. 80, § 4o, DA LEI No 8.213/1991. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu o benefício de auxílio-reclusão por ausência do requisito de baixa renda.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação temporal do § 4o do art. 80 da Lei no 8.213/1991 para aferição da renda média do segurado recluso.

Inexistente manifestação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a aplicação temporal do § 4o do art. 80 da Lei no 8.213/1991 na aferição do critério econômico do auxílio-reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a prisão ocorreu em 26.12.2017, em período anterior à vigência da MP no 871/2019, afastando a incidência do § 4o do art. 80 da Lei no 8.213/1991, incluído pela Lei n. 13.846/19.

Reconheceu-se que, no regime anterior, admite-se certa flexibilização do critério econômico, conforme precedentes do STJ (Temas 896 e 1162), o que não se aplica ao caso, em razão da renda do segurado superar significativamente o limite legal.

Constatou-se que os salários de contribuição ultrapassaram de forma expressiva o teto de baixa renda, afastando o direito ao benefício.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a aplicação temporal do art. 80, § 4o, da Lei no 8.213/1991 e afasta sua incidência por se tratar de fato anterior à MP no 871/2019, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000180-54.2020.4.03.6128

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: FABIULA MIRANDA DE OLIVEIRA, J. G. M. D. O., A. G. M.

REPRESENTANTE: FABIULA MIRANDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: FABIULA MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: JKS CARGA E DESCARGA EIRELI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o acórdão é omisso por não haver se pronunciado expressamente sobre a aplicação temporal do parágrafo 4o do artigo 80 da Lei n. 8.213/91, para a aferição da renda média do segurado recluso.

Inexistente manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo autor embargante, a ensejar a integração do acórdão embargado.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à aplicação temporal do parágrafo 4o do artigo 80 da Lei n. 8.213/91, para a aferição da renda média do segurado recluso.

Observo, contudo, que tal questão foi devidamente contemplada pelo julgado na seguinte passagem:

No caso dos autos, percebe-se dos dados constantes do CNIS (ID 306325936) que o Sr. Antonio Carlos Gonçalves de Oliveira era segurado do INSS quando foi recolhido ao sistema prisional em 26.12.2017 (ID 318811251). Logo, não há que se mencionar a perda da qualidade de segurado.

Conforme julgados reiterados da 10a Turma Previdenciária do Tribunal Regional Federal da 3a Região, é possível, para a constatação da baixa renda, que o valor seja ultrapassado, levando-se em considerações outros elementos constantes dos autos. Verifique-se que a norma reguladora é de natureza administrativa, podendo perfeitamente, para a sua validade, submeter-se à apreciação do Judiciário – ao que se processou na hipótese presente. Neste sentido decidiu o C. STJ ao julgar o tema 896 que fixou a seguinte tese: “Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991) no regime anterior à vigência da MP 871/2019, o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição”.

Por sua vez, o C. STJ, concluindo o julgamento do tema n. 1162 fixou as seguintes teses:

(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. (ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019: (iii) Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024; (iv) Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024.

No entanto, o documento de ID 318811030, p. 5, revela que o recluso teve salário de contribuição no valor de R$ 3.444,60 no mês de dezembro/2017, superior em mais de 100% (cem por cento) ao limite informado pela Portaria n. 8, de 13.01.2017, no valor de R$ 1.292,43.

Destaco que malgrado os salários de contribuição de novembro e dezembro de 2017 possam ter sido compostos com parcelas do décimo terceiro salário, conforme alega o agravante, verifica-se que o salário de contribuição do mês de outubro, no valor de R$ 2.034,88, ainda supera quase 60% (sessenta por cento) o limite legalmente previsto para aferição do critério de baixa renda, de modo que a parte autora não faz jus ao benefício pleiteado.

Ressalto que tendo a prisão ocorrido em período anterior à edição da Medida Provisória n. 871/2019, não se aplica o parágrafo 4o do artigo 80 da Lei n. 8213/91, incluído pela Lei no 13.846, de 2019.

Destarte,verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração interpostos pela parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. APLICAÇÃO TEMPORAL DO ART. 80, § 4o, DA LEI No 8.213/1991. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu o benefício de auxílio-reclusão por ausência do requisito de baixa renda.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação temporal do § 4o do art. 80 da Lei no 8.213/1991 para aferição da renda média do segurado recluso.

Inexistente manifestação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a aplicação temporal do § 4o do art. 80 da Lei no 8.213/1991 na aferição do critério econômico do auxílio-reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a prisão ocorreu em 26.12.2017, em período anterior à vigência da MP no 871/2019, afastando a incidência do § 4o do art. 80 da Lei no 8.213/1991, incluído pela Lei n. 13.846/19.

Reconheceu-se que, no regime anterior, admite-se certa flexibilização do critério econômico, conforme precedentes do STJ (Temas 896 e 1162), o que não se aplica ao caso, em razão da renda do segurado superar significativamente o limite legal.

Constatou-se que os salários de contribuição ultrapassaram de forma expressiva o teto de baixa renda, afastando o direito ao benefício.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a aplicação temporal do art. 80, § 4o, da Lei no 8.213/1991 e afasta sua incidência por se tratar de fato anterior à MP no 871/2019, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão